Tribunal: TJPA
Processo: 0024901-36.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0024901-36.2017.8.14.0401

RECORRENTE: FERNANDO MENEZES COSTA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

D
IREITO PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO– ART. 121, §2º, ICISO II, DO CP – HOMICÍDIO QUALIFICADO – EXCLUSÃO FÍSICA DO INQUÉRITO POLICIAL DOS AUTOS – NÃO CABIMENTO – PRONÚNCIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA – PRESENTES SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE NOS AUTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O inquérito policial é procedimento de natureza administrativa e destinado à colheita de elementos de informação para subsidiar o prosseguimento ou arquivamento da persecução penal e o art. 12, do CPP determina que “o inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa, sempre que servir de base a uma ou outra

2. A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se, apenas, o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria. Requisitos verificados.

3. Prevalece neste momento processual, o princípio
in dubio pro societate
uma vez que, em sendo apresentadas duas versões ao mesmo fato o juízo de comparação e de escolha entre uma delas deve ser exercido pelo corpo de jurados.

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso em sentido estrito.

10ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada de 17 a 25 de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Desembargadora Kédima Pacífico Lyra

Belém – PA, 26 de abril de 2023.

José Roberto
Pinheiro Maia
Bezerra
Junior

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
FERNANDO MENEZES COSTA
, em face de decisão de pronúncia proferida pelo juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA nos autos da Ação Penal nº 0024901-36.2017.8.14.0401, a qual lhe pronunciou pelo crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, inciso II, do CP, tendo como vítima JOSÉ NAZARENO DO CARMO BELO.

O recorrente pugna pela exclusão do inquérito policial, sob o argumento de que contamina a imparcialidade do juiz que “
mesmo com a simples leitura do inquérito, poderá formar juízo, até inconsciente, em desfavor do réu
”.

Sustenta que o próprio CPP determina que apenas a prova judicializada é valida para formação da convicção do juiz, logo o art. 12, do CPP contraria tal premissa quando determina que os autos de IP devem acompanhar a denúncia.

Nesse sentido, argui que “
o uso pelo juízo a quo das provas produzidas ao arrepio do contraditório, por sua ilicitude latente, para a fundamentação da decisão de pronúncia, contamina de maneira indisfarçável o ato judicial guerreado
”.

Defende que a decisão de pronúncia não observou apropriadamente o conteúdo probatório dos autos. E, que não é toda e qualquer afirmação feita no processo (depoimento, documento ou outro meio de reprodução) que pode ser chamada de indício.

Alega que no presente caso, tudo o que foi produzido na investigação “
não passou de um conjunto de afirmações desconexas, sem origem definida e destituído de confiabilidade, motivo porque não se evidencia suficiente como fundamento para a pronúncia do acusado
”.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para “
para reformar o julgamento proferido pela 4ª Vara Privativa do Tribunal do Júri nos presentes autos, nos termos fundamentação alhures, excluindo-se do processo os autos da investigação policial, reformando-se a sentença por falha na fundamentação no que tange a prova de materialidade e indícios de autoria, despronunciando-se o réu
”.

Em contrarrazões recursais sob o Num. 11033502 – pág. 2/6, o Ministério Público refutou as alegações da defesa, pugnando pela manutenção da decisão de pronúncia.

Em manifestação sob o Num. 11653716 - Pág. 1/5, o Ministério Público em 2º grau, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

A defesa pugna, inicialmente, pela exclusão física do inquérito policial dos autos, alegando que contamina a imparcialidade do juízo e que as provas da fase extrajudicial são produzidas ao arrepio do contraditório.

Razão não lhe assiste.

O inquérito policial é procedimento de natureza administrativa e destinado à colheita de elementos de informação para subsidiar o prosseguimento ou arquivamento da persecução penal e o art. 12, do CPP determina que “o inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa, sempre que servir de base a uma ou outra”.

Desse modo, não merece prosperar a alegação de exclusão física do Inquérito Policial por inobservância do contraditório e ampla defesa, pois por ser mera peça informativa não há obrigatoriedade de observar referidos princípios e, com exceção das provas ilícitas, eventual vício ou irregularidade no Inquérito Policial não contagia o processo criminal.

Ademais, conforme se extraia da mídia ao ID Num. 11033492 partir do minuto 00:07:33, o juízo formou sua convicção a partir das provas produzidas em contraditório judicial, não decidindo com fundamento apenas em elementos exclusivos do inquérito policial.

No que concerne ao pedido de impronúncia, também não assiste razão ao Recorrente.

Segundo a denúncia ofertada sob o Num. 1033388 - Pág. 1/3, no dia 15/08/2017, por volta das 16h30, na Av. Bernardo Sayão, entre a av. José Bonifácio e Passagem Monte Serrat, o recorrente desferiu golpes de faca contra a vítima JOSÉ NAZARENO DO CARMO BELO, levando-a à óbito.

A peça acusatória narra que o recorrente e a vítima estavam em uma coberta, à margem da via pública e que no endereço apontado era um local onde pessoas se reuniam para ingerir bebida alcoólica.

Consta que o acusado chegou no local com uma garrafa de vinho e a vítima pediu um pouco para beber no que foi negado, e em seguida o acusado sacou uma faca que trazia consigo e efetuou os golpes contra a vítima.

O recorrente foi pronunciado em 23/08/2022 (mídia ao ID Num. 11033492 partir do minuto 00:07:33), e almeja a reforma da decisão para que seja despronunciado sob o argumento de insuficiência de indícios de autoria
.

Inicialmente, importa esclarecer que a pronúncia consiste, tão somente, em mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria, conforme determinação o art. 413, do CPP.

Note-se que a fundamentação da pronúncia deve ser a mais sucinta possível, sob pena de colocar em risco a soberania dos veredictos, conforme disposição do art. 413, §1º, do CPP.

Diante disso, e do acervo probatório constate
dos autos, entendo existirem elementos suficientemente capazes de subsidiar a sentença de pronúncia

proferida contra o recorrente.

Com efeito, analisando os autos, verifico que o juízo ‘a quo’ fundamentou sua decisão nas provas que instruem o feito, cujos indícios de autoria indiciam que o recorrente é autor dos disparos de arma de fogo desferidos contra a vítima josé Nazareno do Carmo Belo.

Veja-se que a
materialidade do crime
pode ser facilmente verificada pelo laudo nº 2018.01.000938-TAN de Perícia de Necropsia Médico-Legal (Num. 11033391-pág.1/3) que atestou a presença de ferida pérfuro-incisa medindo 7cm de extensão e localizada na região lateral esquerda do tórax, concluindo que a causa da morte da vítima foi por hemorragia interna produzida por ação perfurocortante.

Quanto à
autoria delitiva
, também entendo restar suficientemente provado o indício de autoria, eis que, em depoimento prestado perante o juízo, a testemunha
Jonatas Judsson Santos Gouveia
(Num. 11033490 - Pág. 1 a partir do minuto 00:02:02 até o minuto 00:09:30) declarou que não estava presente no dia dos fatos, mas que soube por terceiros que o acusado matou a vítima por motivo banal e que um vizinho, conhecido como Caiá, que à época tinha um mercadinho próximo de onde ocorreu os fatos, disse que possuía uma filmagem que mostrava o momento em que o acusado desferiu o golpe de faca na vítima. A testemunha afirmou que não viu a filmagem, mas que seu vizinho Caiá comentou com ele que tinha a filmagem.

A testemunha
Rodney Cardoso Fernandes
(Num. 11033490 - Pág. 1 a partir do minuto 00:15:18 até Num. 11033490 - Pág. 1 no minuto 00:02:15) declarou não presenciou o fato, mas soube que acusado e vítima estavam “bebidos” e houve uma desavença. Afirma que soube que a vítima pediu um pouco do vinho para o acusado que se recursou e sem motivo algum puxou a faca e esfaqueou a vítima. Declarou que tinha uma filmagem do acusado atacando a vítima, gravada por uma câmera de uma casa ao lado do estabelecimento onde ocorreu o fato. Afirmou que viu a filmagem e o vídeo mostrou o momento em que a vítima tropeçou em uma pedra e caiu no chão quando tentava fugir do acusado, e este, se aproveitando da queda, esfaqueou a vítima. Declarou que conhecia o recorrente e a vítima e que ambos trabalhavam juntos, afirmando que antes do fato delituoso nunca haviam se desentendido.

Portanto, atendido o requisito de existência de indícios suficientes de autoria para a pronúncia.

Ressalto que prevalece, neste momento processual, o princípio
in dubio pro societate
uma vez que, em sendo apresentadas duas versões ao mesmo fato o juízo de comparação e de escolha entre uma delas deve ser exercido pelo corpo de jurados.

Portanto, atendido o requisito de existência de indícios suficientes de autoria, a sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, não restaram confirmadas nesse momento processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, uma vez que a decisão de pronúncia encontra respaldo nos autos e se encontra plenamente justificada, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém – PA, 26 de abril de 2023.

José Roberto
Pinheiro Maia
Bezerra
Junior

Desembargador – Relator

Belém, 26/04/2023